Tribunal: TRF3
Processo: 0000772-32.2004.4.03.6004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
166/608)

0000772-32.2004.4.03.6004

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000772-32.2004.4.03.6004

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: RODRIGUES E SIQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366-A

APELADO: CHAMOON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ELAINE CRISTINA ALVES, MOON CHANG CHA, JOAO CARLOS NUNES FERREIRA, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINE DE SOUZA DE ARAUJO - MS16808-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.229/STJ – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO E PREQUESTIONAMENTO – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão no acórdão proferido, requerendo a embargante a atribuição de efeito suspensivo ao feito em razão de Recurso Extraordinário pendente no STF, bem como o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

II - QUESTÃO EM EXAME

2. A questão a ser resolvida é se houve omissão no acórdão recorrido ao não determinar o sobrestamento do feito e ao não debater os dispositivos constitucionais invocados, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes representam mero inconformismo da parte com a aplicação do Tema 1.229 do STJ.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, e 1.022), visam sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão proferida, ou corrigir erro material.

4. No caso, não foi constatada nenhuma contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, nem qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pela parte.

5. A questão central foi devidamente enfrentada no voto condutor, que aplicou o precedente vinculante do Tema 1.229 do STJ para afastar a condenação em honorários advocatícios face à extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

6. A mera pendência de Recurso Extraordinário no STF, sem ordem expressa de suspensão nacional, não obriga o sobrestamento do feito na origem, não configurando omissão o seu prosseguimento regular.

7. O magistrado não está obrigado a responder detalhadamente a todos os argumentos apresentados ou a citar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada. Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC. Assim, os embargos opostos não se prestam à reanálise da matéria já decidida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, à nova valoração jurídica dos fatos, nem à oposição de prequestionamento desvinculado de vícios intrínsecos ao julgado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000772-32.2004.4.03.6004

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: RODRIGUES E SIQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINE DE SOUZA DE ARAUJO - MS16808-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282-A

APELADO: CHAMOON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ELAINE CRISTINA ALVES, MOON CHANG CHA, JOAO CARLOS NUNES FERREIRA, PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por RODRIGUES E SIQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, sociedade de advogados apelante, nos quais alega, em suma, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao feito em virtude da pendência de julgamento de Recurso Extraordinário no Supremo Tribunal Federal (STF), bem como requer o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

É o Relatório.

VOTO

Sabido que os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material.

A contradição ou a obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC).

Os embargos de declaração, portanto, não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A questão central da lide foi devidamente enfrentada no voto condutor, que se manifestou expressamente sobre a inexigibilidade de honorários advocatícios no caso concreto, aplicando de forma estrita e fundamentada o Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Restou assentado no acórdão que, extinta a execução fiscal pela prescrição intercorrente, não cabe a fixação de honorários em favor do executado, à luz do princípio da causalidade.

No que tange à alegação de omissão pela não suspensão do processo, cumpre destacar que a mera pendência de Recurso Extraordinário no STF, desprovida de determinação superior de sobrestamento nacional, não obsta o julgamento da causa por este Tribunal, tampouco torna omisso o acórdão que aplica precedente qualificado vigente do STJ. O julgador não incorre em omissão ao deixar de aplicar efeito suspensivo não determinado pelas cortes superiores.

Outrossim, quanto ao pleito de prequestionamento de dispositivos constitucionais, ressalta-se que a via declaratória, mesmo para este fim, exige a demonstração cabal de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que inocorreu.

Inexistente, pois, causa ao acolhimento do declaratório, evidenciando-se o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscussão da matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.229/STJ – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO E PREQUESTIONAMENTO – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão no acórdão proferido, requerendo a embargante a atribuição de efeito suspensivo ao feito em razão de Recurso Extraordinário pendente no STF, bem como o prequestionamento de dispositivos constitucionais.

II - QUESTÃO EM EXAME

2. A questão a ser resolvida é se houve omissão no acórdão recorrido ao não determinar o sobrestamento do feito e ao não debater os dispositivos constitucionais invocados, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes representam mero inconformismo da parte com a aplicação do Tema 1.229 do STJ.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, e 1.022), visam sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão proferida, ou corrigir erro material.

4. No caso, não foi constatada nenhuma contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, nem qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pela parte.

5. A questão central foi devidamente enfrentada no voto condutor, que aplicou o precedente vinculante do Tema 1.229 do STJ para afastar a condenação em honorários advocatícios face à extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

6. A mera pendência de Recurso Extraordinário no STF, sem ordem expressa de suspensão nacional, não obriga o sobrestamento do feito na origem, não configurando omissão o seu prosseguimento regular.

7. O magistrado não está obrigado a responder detalhadamente a todos os argumentos apresentados ou a citar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada. Mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC. Assim, os embargos opostos não se prestam à reanálise da matéria já decidida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, à nova valoração jurídica dos fatos, nem à oposição de prequestionamento desvinculado de vícios intrínsecos ao julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão